Tribunal: STF
Processo: RE 171819
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Argüição de
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica do Município de
Boa Vista, Estado de Roraima, julgada improcedente. 2. Assentado o
entendimento de que a fixação do número de vereadores da Câmara
Municipal de Boa Vista, pelo art. 13 da Lei Orgânica em foco, então
impugnado, está dentro dos limites da regra constitucional Federal.
3. Juízo de validade de norma municipal, pelo Tribunal de Justiça do
Estado, em face de regra da Constituição Federal. O art. 125, § 2º,
da Lei Magna, prevê a hipótese de controle concentrado de
constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, tão-só,
diante da Constituição estadual. 4. A norma da Carta de Roraima
apontada como ofendida - o art. 15 - não constitui regra de
repetição do art. 29, IV, a, da Lei Magna Federal, à vista do qual
se proferiu a decisão. 5. Não dispunha a Corte local de competência
para processar e julgar a constitucionalidade de dispositivo da Lei
Orgânica do Município de Boa Vista, perante a Constituição Federal
(art. 29, IV, a). 6. Extinção do processo sem julgamento do mérito
por impossibilidade jurídica do pedido, eis que a Constituição não
prevê a hipótese de ação direta em que se argüa a inconstitucionalidade
de lei municipal em face da Constituição Federal. 7. Recurso
extraordinário conhecido e provido para anular o acórdão, por
incompetência do Tribunal local.